Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte Embargante aponta omissões no acórdão, sob o fundamento de que o órgão colegiado não teria enfrentado todas as teses apresentadas, olvidando-se da análise de dispositivos legais que impedem a suspensão de provas escolares ante o inadimplemento do aluno, assim como dos meios constrangedores empregados pela instituição educacional para impedir a autora/embargante de realizar as provas.
3. Sem razão. Conforme pontuado nos itens 2 e 3, não há nos autos qualquer comprovação documental por parte da autora/embargante, quanto à sua frequência, nas aulas presenciais, tampouco que estivesse regularmente matriculada, de modo que a ausência de elementos que corroborem suas alegações resultam na improcedência de seus pedidos. Não obstante, ainda que superada a questão antecedente, os fatos descritos não são aptos a ensejar indenização, a título de dano moral, conforme consignado no item 4.
4. Assim, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema, não tendo a embargante, portanto, apontado qualquer vício no acórdão embargado, que se encontra adequado e suficientemente motivado.Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.